Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703000-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ IMPETRADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por WILMA DO COUTO DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n.o 0798318-83.2025.8.07.0016, que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Em suas razões, a parte impetrante teceu arrazoado jurídico quanto à ilegalidade do corte de fornecimento de água. Afirma que não há inadimplemento e que o hidrômetro da residência encontra-se devidamente instalado na rede da CAESB. Teceu arrazoado jurídico e destaca que a moradora da residência é pessoa idosa sendo abusivo o corte realizado. Colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de água. Custas recolhidas (ID 78266487). Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Da mesma forma, as Turmas Recursais Reunidas têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual a parte pode deduzir pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC 2. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus. 4. O indeferimento da inicial do mandado de segurança pelo relator é autorizado pelo art. 10 da Lei 12.016/2019 e art. 67, inciso I, do Regimento Interno. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1895875, 0718780-38.2024.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) No mesmo sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INICIAL INDEFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 2. São irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial Cível na fase de conhecimento. Do mesmo modo, é insindicável por mandado de segurança a decisão da qual não se avista teratologia. 3. O indeferimento de tutela de urgência em razão da incompatibilidade do pedido cautelar com o procedimento dos Juizados Especiais adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico. Assim, não se observam os pressupostos da manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2023841, 0701896-60.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator